Tribunal: CARF
Processo: 18220.720142/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.720142/2020-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.832 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade da multa
decorrente da não homologação de declarações de compensação em
julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, já transitado em
julgado, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.831, de 27 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.728327/2017-70, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.720142/2020-10
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.720142/2020-10

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado, recurso esse manejado em face da notificação de
lançamento em que se exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente
da homologação apenas parcial da compensação de créditos de Pis-pasep/Cofins.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada para se contrapor ao
despacho decisório de não homologação da declaração de compensação.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, cancelando parcela da
multa proporcionalmente ao reconhecimento do crédito no processo da compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento em que
se exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
decorrente da homologação apenas parcial da compensação de créditos
da Cofins não cumulativa.
A DRJ cancelou parcela da multa proporcionalmente ao direito creditório
por ela reconhecido no processo da compensação.
Quanto à multa que restou mantida após a decisão de primeira intância,
trata-se de matéria objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (STF) proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
no 796.939, submetido à sistemática da repercussão geral, de observância
obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade da referida penalidade.
Nesse sentido, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa decorrente da não homologação da compensação.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.720142/2020-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original